Tribunal: TJDFT
Processo: 0732561-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732561-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA - EPP AGRAVADO: RAFAEL XAVIER PEREIRA DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. PRIMEIRO PEDIDO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. Sem prejuízo do ônus do credor, não realizada penhora e nem pesquisas anteriores nos sistemas conveniados, é cabível o seu deferimento, à exceção da pesquisa permanente e reiterada ("Teimosinha"). Precedente deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Empreendimentos Educacionais Ferreira Gomes Ltda. EPP contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, em cumprimento de sentença, indeferiu a pesquisa de bens e ativos em nome do agravado, por meio do RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD (autos de no 0702834-37.2022.8.07.0019, ID no 165427486). 2. Nas razões de ID no 49868540, em síntese, a agravante sustenta que a decisão que indeferiu as diligências em busca de bem e valores eventualmente registrados em nome do agravado não seria razoável e estaria em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal. Destaca a demora na análise das decisões. 3. Defende que os sistemas conveniados permitem a otimização do tempo de tramitação dos processos, prezando pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. 4. Pede antecipação de tutela recursal para determinar a realização de pesquisa de eventuais bens e ativos registrados em nome do devedor, via SISBAJUD (pesquisa reiterada – modalidade “teimosinha”), RENAJUD e INFOJUD. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 5. Preparo comprovado (ID no 49868541). 6. O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido (ID no 49905236) 7. Sem contrarrazões (ID no 51250189). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 10. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Conheço o agravo de instrumento. 12. À época da análise do pedido de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID no 49905236): “[...] 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 11. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. Admite-se a reiteração da pesquisa nos sistemas conveniados quando não há outros bens penhoráveis e em virtude do transcurso de lapso temporal considerável desde a última diligência realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Precedente: Acórdão no 1224651, 07126241020198070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 29/1/2020 13. No caso, verifico que ainda não houve a realização de pesquisas nos sistemas conveniados, cuja ferramenta contempla o princípio da cooperação e contribui para a economia e celeridade processual, justificando a sua utilização no caso concreto, sem prejuízo do ônus que é da credora de empreender outras diligências com o intuito de identificar bens passíveis de penhora. 14. A pesquisa permanente e reiterada no SISBAJUD, nos termos pleiteados pela agravante, não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos do devedor que possam satisfazer a dívida, cuja incumbência deve ser da credora. 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos fáticos e legais para deferir parcialmente a antecipação de tutela pleiteada pela agravante. DISPOSITIVO 16. Defiro, em parte, a antecipação de tutela recursal e determino a realização da pesquisa de ativos existentes nas contas bancárias de titularidade do agravado, via SISBAJUD, bem como de eventuais bens e direitos registrados em nomes do devedor nos sistemas RENAJUD e INFOJUD, até o limite do débito exequendo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 17. A agravante deverá apresentar planilha atualizada do débito nos autos de origem, no prazo de 5 (cinco) dias contados desta decisão, sob pena de revogação das determinações anteriores. 18. Nomeio o douto Juízo “a quo” para a realização das diligências. 19. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Após, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 22. Publique-se.” 13. Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou parcial provimento ao recurso. 14. Na origem, em razão da decisão liminar proferida neste recurso, foi determinada a realização de pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, para verificação de bens passíveis de penhora (autos no 0702834-37.2022.8.07.0019, ID no 170487494). DISPOSITIVO 15. Conheço e dou parcial provimento ao recurso para determinar a realização de pesquisas de ativos e de bens passíveis de penhora nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. 16. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro